Tribunal: CARF
Processo: 11128.721030/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA ADMINISTRATIVA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA NA FORMA E PRAZO ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003 pela não prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e prazo estabelecidos pela IN RFB no 800/2007, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela mesma norma. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa, consoante entendimento externado pela Solução de Consulta Interna COSIT no 02/2016.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721030/2018-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.408 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
BOLLORE LOGISTICS BRAZIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
MULTA
ADMINISTRATIVA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO
SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA NA FORMA E PRAZO
ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003 pela não prestação de
informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e prazo
estabelecidos pela IN RFB no 800/2007, é aplicável para cada informação não
prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela
mesma norma. As alterações ou retificações das informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação
fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa,
consoante entendimento externado pela Solução de Consulta Interna COSIT no
02/2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente Convocada), Marcelo
Costa Marques D'Oliveira (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721030/2018-71
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.408 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721030/2018-71

Relatório
Trata-se de auto de infração pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada no prazo determinado pela legislação aduaneira, ensejando a aplicação de penalidade
consubstanciada na multa regulamentar prevista no artigo 107, IV “e” do Decreto-Lei n° 37/66 com
a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03, por descumprimento do prazo estabelecido na
Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Intimada da lavratura do Auto de Infração, a ora Recorrente apresentou impugnação,
que a DRJ/RIO DE JANEIRO, pelo Acórdão no 16-84.413,considerou improcedente e manteve o
crédito tributário constituído.
Irresignada, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este CARF, em
síntese, alegando :
a) o auto de infração não atendeu às exigências legais contidas nos artigos 9 e 10 do Decreto
70.235/72, porque não há descrição dos fatos (artigo 10, III Decreto 70.235/72), e, ainda, que o auto
de infração é extremamente superficial e genérico, limitando-se a juntada de uma planilha sem
alicerce em quaisquer documentos comprobatórios (art. 9o do Decreto 70.235/72); Alega que o
agente de cargas só pode informar os conhecimentos desconsolidados após a informação da escala e
do CE máster pelo transportador. Afirma que a fiscalização não informou as intercorrências
relativas aos CE genéricos máster. Afirma que não teve acesso a essas informações pois o registro
foi realizado por terceiros habilitados à época. Afirma que sem essas informações não pode atestar a
natureza da autuação.

b) a denúncia espontânea, antes de iniciado procedimento fiscal, afasta a imposição da multa. Cita a
Solução de Consulta Cosit n°32 de 06/12/13. Cita o art. 102 do Decreto-lei n° 37/66 com as
alterações da Lei n° 12.350/10. Alega a aplicação retroativa da norma nos termos do art. 106, I e II,
“a” do CTN. Cita jurisprudência administrativa e judicial sobre o tema. Afirma que inexiste
procedimento fiscalizatório anterior à prestação da informação. Alega a inaplicabilidade do art. 683,
§3° do RA. Afirma que um decreto regulatório não pode alterar o significado e abrangência de uma
lei complementar como o CTN. Afirma que o art. 683, §3° do RA aplica-se ao transportador, sendo
a impugnante agente de carga. Cita o art. 31, §2° do RA.

c) a responsabilidade pela informação intempestiva é do transportador, pois esse inseriu os dados do
conhecimento máster fora de prazo. Alega a inaplicabilidade do art. 136 do CTN. Cita doutrina
sobre o tema. Afirma que deveria estar presente a culpa stricto sensu da impugnante

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.408 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721030/2018-71

O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, portanto dele tomo
conhecimento.
DAS PRELIMINARES
- NULIDADE DO LANÇAMENTO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL,
DEFICIENTE INSTRUÇÃO E NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 9o E 10o
DO DECRETO N° 70.235/1972

Alega a Recorrente que o lançamento, formalizado pelo auto de infração, é nulo em
função de “ na narrativa dos fatos descritos no Auto de Infração a Autoridade Fiscal limitou-se a apontar o número
dos conhecimentos eletrônicos, a data da prestação de informação dos CE's e da atracação, sem tecer qualquer
consideração acerca dos contornos fáticos que deram origem à infração e que o auto de infração não faz sequer menção
às intercorrências registradas no CE Genérico Máster, de modo a comprovar que o atraso no registro das informações da
recorrente não se deu por omissão, retificação ou exclusão de todos os dados no CE Genérico Máster, cuja prestação das
informações é de responsabilidade do transportador e/ou seu agente, ou ainda da antecipação da atracação.”
Assim estão redigidos os artigos 9o e 10 do Decreto no 70.235/1972 :
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um
único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos
de prova. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo
que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio
tributário do sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a
jurisdição e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro
conhecer. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em que,
constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito
tributário. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 5o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em decorrência de fiscalização relacionada a regime especial
unificado de arrecadação de tributos, poderão conter lançamento único para todos os
tributos por eles abrangidos. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica às contribuições de que trata o
art. 3o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.408 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721030/2018-71

III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Sem razão a recorrente.
Ao contrário do que defende, não houve descumprimento aos artigos 9o e 10 acima
transcritos, pois todos os requisitos neles exigidos foram devidamente cumpridos.
Quanto á falta de instrução, também não a verificamos, pois a autoridade fiscal anexa
documentos aos autos, que corroboram a infração.
Também na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” componente do auto de
infração, a autoridade fiscal descreve o fato originário da infração, a fundamentação legal da
penalidade e realiza vários esclarecimentos.
É relevante destacar a descrição minuciosa feita pela autoridade fiscal :
1. FATO
OCORRÊNCIA DATA DE REFERÊNCIA 06/03/2017 16:08:45
O Agente de Carga BOLLORE LOGISTICS BRAZIL LTDA, CNPJ No
46355806000101, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
(CE) MBL 151705028555901 a destempo em/a partir de 06/03/2017 16:08:45,
segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s)
(CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151705043634140.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) TGHU9883496, pelo Navio M/V MSC
FLORENTINA, em sua viagem 84S, com atracação registrada em 18/02/2017
16:32:00. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da
embarcação para a carga são: Escala 17000051424, Manifesto Eletrônico
1517500321029, Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151705028555901 e
Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL151705043634140.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito
horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento
genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151705028555901 foi
incluído em 10/02/2017 19:06:09, momento a partir do qual se tornou possível o
registro do conhecimento eletrônico agregado.

Por sua vez, o enquadramento legal da infração praticada pela Recorrente foi
devidamente descrito: é o art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do art. 32 do Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966.
Ademais, as hipóteses de nulidade do processo administrativo fiscal estão elencadas
no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, as quais também não ocorreram nos presentes autos.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.408 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721030/2018-71

MÉRITO
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. CORREÇÃO DE DE DADO INFORMADO
ANTERIORMENTE NÃO CONFIGURA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV,
ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-LEI No 37/66.

Cabe inicialmente lembrar que o auto de infração foi lavrado porque a ora Recorrente
promoveu, depois do prazo regulamentar, retificação no Conhecimentos Eletrônicos (CE's) no MBL
151705028555901 (CE agregado HBL/MHBL no 151705043634140), cuja cópia consta ás e-fls.
33/36 destes autos
Por sua clareza e precisão, adotamos, com a devida vênia, os dizeres do Acórdão de
no 3301-010.676 , desta 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, exarado no
processo administrativo de no 11968.000686/2009-73, de relatoria da I. Conselheira Liziane
Angelotti Meira, por se aplicar in totum ao caso litigado nestes autos :
“O enquadramento legal usado pela Fiscalização para a autuação, art.
107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, deixa claro que a
penalidade é aplicada com o não cumprimento da obrigação, e não
com o seu cumprimento incorreto, mesmo que ocorra prejuízo ao
controle aduaneiro em ambos os casos, conforme abaixo (destaque
acrescido):
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (...) IV - de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) (...) e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou
carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Para solucionar controvérsias e a fim de uniformizar os procedimentos
atinentes às Unidades da RFB, a Coordenação-Geral de Tributação
emitiu a Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 2, de 04/02/2016,
cuja ementa assim esclareceu:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO ASSUNTO:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-
TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.408 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721030/2018-71

A SCI acima esclareceu que as alterações ou retificações de
informações já prestadas pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a
aplicação da citada multa, estabelecida no art. 107, IV, “e” e “f”, do
DecretoLei no 37, de 1966, com redação dada pela Lei no 10.833, de
2003.
Em síntese, o núcleo do tipo infracional previsto no art. 107, IV, “e”,
do DecretoLei no 37, de 1966, pressupõe uma conduta omissiva do
sujeito passivo (deixar de prestar informações sobre veículo ou carga
nele transportada, ou sobre as operações que execute), não
comportando a hipótese dos presentes autos (retificação de CE), de
modo a considerá-la como infração.
Ademais, o procedimento de retificação tratado nos presentes autos
respeitou o artigo 27-A da IN 800, de 27/12/2007, e não pode ser
confundido com a determinação regulamentar, de ter deixado de prestar
informações; esta sim, ensejadora da multa.
Art. 27-A. Entende-se por retificação [...] II – de CE, a alteração, exclusão ou
desassociação de CE, bem como a inclusão, alteração ou exclusão de seus
itens após:
Enfim, inexistia respaldo legal para a exigência. Portanto, deve ser
aplicada a SCI Cosit no 02, de 2016, à presente situação. Dessa forma,
com base no entendimento exarado pela RFB na SCI Cosit no 02, de
2016, aplicável ao caso dos autos (retificação intempestiva de
informações já prestadas), deve ser cancelada a autuação.
Conclusão
Diante de todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar
apresentada e, no mérito, dar-lhe provimento para exonerar o crédito tributário constituído.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.408 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721030/2018-71

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital